Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO FRAUDULENTO DE SEGURO DE VIDA. DESCONTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “a) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes no que concerne aos contratos números 40050932 e 12919673 em nome da autora; b) CONDENAR as requeridas a pagarem à requerente, solidariamente, a quantia de R$ 536,92 (quinhentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), a título de reparação danos materiais, com correção monetária, pelo INPC, a partir dos desembolsos (id. 71017709) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação.”
3. Afirma que a sentença reconheceu a inexistência de negócio jurídico entre as partes e determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da recorrente. No entanto, houve um depósito no valor de R$ 960,14 (novecentos e sessenta reais e quatorze centavos) em seu extrato bancário, oriundo de uma TED, só que não é possível saber quem fez esta transação. Na sentença a Juíza entendeu que foi a primeira recorrida.
4. Afirma ainda que a não condenação em danos morais é inaceitável, pois, foram 02 (dois) anos, de Janeiro/2016 a Julho/2018. Os descontos foram cessados em outubro/2017, com o cancelamento formal dos contratos da segunda recorrida e retomados logo em seguida. Esclarece que é uma idosa, tem documentos com a informação dos cancelamentos dos contratos sem direito à restituição. Portanto, foram atos ilícitos e cabe indenização por danos morais. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. A primeira recorrida, em contrarrazões, esclarece que os contratos não preveem reembolso de prêmios, porém, visando atender a solicitação da consumidora, providenciou o cancelamento e o reembolso dos prêmios pagos no montante de R$ 960,14 (novecentos e sessenta reais e quatorze centavos). Aduz a inexistência de danos morais, pois o seguro de vida foi contratado mediante requerimento expresso da recorrente, e, não foi condicionado à aquisição de outro produto. Portanto não houve má fé. Requer a manutenção da sentença.
7. A segunda recorrida não apresentou contrarrazões, ID 23876416.
8. Na origem, a recorrente alegou descontos indevidos em sua conta bancária da Caixa Econômica Federal, um no valor de R$ 32,69 e outro de R$ 24,49. Ao consultar o banco foi informada que os descontos eram oriundos da seguradora, MAPFRE VIDA S/A, primeira recorrida, e que, tudo indicava que a contratação e a respectiva autorização de débito teria partido da recorrente.
9. Ao contatar com a seguradora, primeira recorrida, esta se isentou e alegou que a autorização partiu da empresa chamada Soma Promotora e Corretora de Seguros EIRELI, segunda recorrida. Sendo que a primeira recorrida identificou dois contratos de seguro de vida, um firmado em Março/2016, com parcelas mensais e variáveis, sendo o último no valor R$ 32,69 e o segundo em Julho/2016, também em parcelas variáveis, sendo o último valor de R$ 26,49. Realizou a reclamação e a primeira recorrida cancelou os respectivos contratos.
10. O Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato que ensejou o desconto mencionado, declarar a inexistência de eventuais débitos vinculados aos contratos e condenou as rés/recorridas a pagarem à recorrente a quantia de R$ 536,92 (quinhentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos) já deduzido o valor de R$ 960,14 (novecentos e sessenta reais e quatorze centavos).
11. O artigo 14, §1o, da Lei n. 8.078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços. É manifesta a falha dos serviços em face da suposta contratação de seguro de vida realizado mediante fraude e descontos realizados diretamente na conta bancária da consumidora/recorrente, mesmo após a informação de que o desconto era indevido, autorizando a devolução em dobro, haja vista a ausência de boa-fé objetiva, conforme regra do parágrafo único do art. 42 da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se que a primeira recorrida, não apresentou o contrato assinado, aliás, não apresentou nenhum documento que comprove a contratação do seguro pela recorrente, que confirma a ausência de boa-fé da primeira recorrida no caso.
12. O valor de R$ 960,14 (novecentos e sessenta reais e quatorze centavos) foi depositado pela primeira recorrida, as datas e valores foram checados, portanto, está caracterizado que foi a primeira recorrida que realizou o depósito.
13. No presente caso, entendo que houve mero aborrecimento. Não houve violação à dignidade ou a honra da recorrente, não há de se falar em danos morais.
15. RECURSO CONHECIDO. NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida à recorrente.